Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737298-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA JOSE DA GAMA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar a sua contratação imediata pela empresa pública agravada. A agravante alega que participou de concurso realizado pela agravada para o cargo de OTM (Operador de Transporte Metroferroviário), no qual foi aprovada na 238a posição, no cadastro de reserva. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal tratou do aprovado no cadastro de reserva e assentou o entendimento de que para este exsurge o direito subjetivo à nomeação quando demonstrado o surgimento de novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Afirma que a agravada, durante o prazo de validade do certame, por meio do Pregão Eletrônico n. 01/2016 abriu licitação que possui como objeto a contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de atividades similares ao cargo de OTM, o que comprova a preterição sofrida pela agravante, além da necessidade de contratação na empresa agravada. Assegura que não consta o valor total do contrato do Pregão Eletrônico n. 01/2016, motivo pelo qual requer que seja apresentado o contrato firmado resultante do referido Pregão. Argumenta que no dia 18 de julho de 2017 foi publicado despacho da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão no Diário Oficial do Distrito Federal n. 136 que autorizou a cessão de empregados da Empresa em Liquidação Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A, os quais foram efetivados nas diversas estações do Metrô/DF. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que, inaudita altera pars, a agravante seja imediatamente nomeada e empossada no cargo de OTM, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não se observa a presença dos requisitos. A agravante fundamenta seu pleito no fato de que a empresa pública agravada abriu licitação por meio do Pregão Eletrônico n. 01/2016, cujo objeto é a contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de atividades similares ao cargo de OTM, e de que houve a cessão de empregados da Empresa em Liquidação Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A que foram efetivados nas diversas estações do Metrô/DF. Todavia, pela análise dos documentos acostados, não restou demonstrado, de forma inconteste, que as atividades descritas no Pregão Eletrônico n. 01/2016, bem como as executadas pelos empregados cedidos, são as mesmas a serem exercidas pelos nomeados ao cargo pleiteado pela agravante. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se, de fato, houve a alegada preterição da agravante. Como se vê, a matéria reclama dilação probatória, expediente inviável nesta via recursal. Com relação ao pedido exibitório, necessário se faz reconhecer o direito da parte para, depois, tomar a referida providência. Ademais, a concessão da tutela, neste instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, eis que este é o pedido inicial. Cabe registrar, ainda, que a presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10